Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), FLAVIA DA SILVA CORREA - CPF: 759.447.231-49 (AGRAVANTE), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME - CNPJ: 24.454.049/0001-82 (AGRAVADO), ALEX BENETTI - CPF: 368.280.968-60 (ADVOGADO), TAUANY PAULA TRULHA ARAUJO - CPF: 406.862.098-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO – EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é admitida a oposição de exceção de pré-executividade tão somente nas hipóteses em que a matéria aduzida deva ser conhecida de

ofício

pelo

juiz,

sem

que

para tanto seja necessária dilação probatória.

É inconteste, no caso concreto, a necessidade de dilação probatória para solução da controvérsia sobre a entrega, ou não, das sementes adquiridas pela Excipiente/Agravante.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1 % (um por cento).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1001861-26.2020.8.11.0000

Vistos etc.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
FLÁVIA DA SILVA CORREA
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado.

Inconformada, a Agravante alega que a Exceção de Pré Executividade oposta é cabível, pois não comprovado pelo Exequente a entrega da mercadoria.

Sustenta que a Declaração apresentada pela empresa Agravada como prova de atendimento do requisito para a exequibilidade do título, traz textualmente que o suposto transporte se deu em 17/12/2017, o que não é verdade.

Sob esses argumentos, pugna pela provimento do recurso para reformar a decisão unipessoal e, de conseguinte, acolher a Objeção.

Contrarrazões sob o ID. 45316996.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020